Tribunal: STF
Processo: ARE 753932
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.